Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. CLAUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. INAPLICABILIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com os art. 17 e 18 da Lei no 4.595/64, as cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras, para todos os fins de direito, o que enseja a caracterização de relação de consumo nos contratos de concessão de crédito, na forma da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Contudo, ainda que incidentes as regras de direito do consumidor, não se verifica razões que permitam a declaração de nulidade da cláusula de vencimento antecipado constante de cédula de crédito bancário, tratando-se de previsão que encontra amparo expresso no art. 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004, não padecendo de ilegalidade ou abusividade.
3. Observado o pagamento significativo do valor do contrato, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa fé contratual, bem como à manutenção e continuidade da avença, tem-se aplicado a teoria do adimplemento substancial, exceção à regra geral de que o pagamento deve se dar por completo (princípio da integralidade), predominando a conservação do negócio jurídico.
3.1. O caso em tela não comporta a aplicação de referida exceção à regra do adimplemento integral, pois o recorrente promoveu o pagamento de apenas 2 (duas), das 96 (noventa e seis) parcelas de amortização, e, apesar de alegar que pretende purgar a mora, até hoje não demonstrou ter adotado providência nesse sentido, de modo que não houve adimplemento substancial do contrato.
4. O recorrente, que é funcionário do Banco do Brasil, também não indiciou argumentos concretos para justificar a análise da incidência da teoria da previsão, pois se limitou a tecer argumentos abstratos sobre os efeitos da pandemia e da crise econômica, sem justificar porque teria sido afetado, de modo que não foi indicado fator extraordinário que justifique a elisão dos efeitos da mora em que incorreu.
5. Recurso de apelação desprovido.